Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTOS 13/2012, 54/2021 E 55/2021. DÉBITO CONSOLIDADO NO CPF DO DEVEDOR. MONTANTE INFERIOR AO VALOR FIXADO NO PROVIMENTO. CITAÇÃO DO EXECUTADO EFETUADA. TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO DE BENS. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 1o, do Provimento no 13, de 9 de outubro de 2012, c/c com o artigo 2o, do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, serão arquivadas as ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$7.889,24, sem baixa no Cartório de Distribuição. O Provimento no 55, de 05 de maio de 2021, acrescentou dispositivo ao Provimento no 13/2012, que determina que, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, o valor apontado no caput do artigo 1o deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ. Se o valor consolidado no CPF do executado for inferior ao montante fixado no artigo 1o, do Provimento no 13/2012, c/c com o artigo 2o, do Provimento no 54/2021, bem como tendo havido a citação do devedor e a tentativa de constrição de seus bens, mostra-se cabível o arquivamento provisório sem baixa da execução fiscal.